Tribunal: STF
Processo: RE 87146
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-10
Data de publicação: 1977-11-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, FORNECIMENTO DE MUSICA AMBIENTE, SEM VENDA DE
INGRESSO OU ESTIMULO PARARELO. ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A INTERPRETAR
A LEI N 6.989, DE 29.12.1966, ALTERADA PELA LEI N 7.410, DE
30.12.1969, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.